Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. DEVER DE REPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DOS RÉUS MAJORADOS.
1. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o art. 187 estabelece: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O art. 927 do CC determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. Os pressupostos da responsabilidade civil estão presentes: conduta contrária ao direito, culpa dos agentes, nexo de causalidade e dano.
3. Presentes os pressupostos, há dever de indenizar. No caso, o dano sofrido pelo autor, decorrente da conduta dos réus, está devidamente comprovado nos autos. O pedido de reparação por danos morais deve ser acolhido.
4. O dano moral decorre de violação a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo.
5. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
6. São ilícitas as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
7. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
8. Por ter sido exposto ao seu superior hierárquico como pessoa irresponsável (que abandonou o local do acidente e se negou a arcar com as consequências do ocorrido), houve violação à honra do autor, a par de ofensa ao direito à integridade psíquica - afetação negativa do estado anímico.
9. No tocante ao quantum compensatório arbitrado, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Está sedimentado na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
10. No caso, o valor fixado pela decisão de primeiro grau foi adequado. A decisão respeitou os critérios elencados e o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida quanto ao valor estabelecido.
11. Recursos conhecidos e não providos.